Tribunal: STF
Processo: RE 71427
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-12
Data de publicação: 1972-04-12

Ementa:
- Imposto Predial e Territorial Urbano. Imóveis residenciais prometidos a venda pelo INPS.
Se a venda de imóveis residenciais não constitui finalidade essencial da autarquia, devido é o imposto predial e territorial urbano pelos promitentes compradores desses imóveis.
Restrições à imunidade das autarquias introduzidas pela emenda Constitucional nº 18, de 1965.
A Súmula 74 não mais esta em vigor.
Ocorrência de violação do art.19, III, a, e parágrafo 1º, da Constituição, e de negativa de vigência dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25.10.66).
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança.